Tribunal: TJSP
Processo: 1003792-61.2024.8.26.0047
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
r Municipal 14/2006 estabelece o abono exclusivamente para aposentadoria voluntária por tempo de contribuição. Inaplicabilidade do benefício à aposentadoria por idade. Precedentes. Sentença reformada para julgar o pedido improcedente.

RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1003792-61.2024.8.26.0047; Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Assis - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/11/2025; Data de Registro: 02/12/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

José Maria Câmara Junior

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/11/2025

Data de publicação:

02/12/2025

Ementa:
SERVIDORA MUNICIPAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. Pretensão de concessão de abono de permanência a partir do momento do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria por idade. Após 10 anos de atividade, no ano de 2017 a servidora pública municipal atendeu os requisitos para a aposentadoria por idade ao completar 60 anos. Servidora permaneceu em atividade e se

Ementa:
SERVIDORA MUNICIPAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. Pretensão de concessão de abono de permanência a partir do momento do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria por idade. Após 10 anos de atividade, no ano de 2017 a servidora pública municipal atendeu os requisitos para a aposentadoria por idade ao completar 60 anos. Servidora permaneceu em atividade e se aposentou no ano de 2023. O benefício relativo ao abono de permanência se aplica apenas para o servidor que possui tempo mínimo de contribuição para obter a aposentadoria, e não para aquele que aposentou por idade, como é o caso da autora. Inteligência do art. 40, § 19, da CF/1988. Interpreta-se que as contribuições previdenciárias recolhidas no período entre 1017 e 2023 serviram de base de cálculo para definir os proventos de aposentadoria e não podem enquadradas como abono de permanência, considerando, para tanto, que em 2017 a servidora completou 60 anos de idade e recolheu as contribuições previdências apenas pelo período de 10 anos. A Lei Complementar Municipal 14/2006 estabelece o abono exclusivamente para aposentadoria voluntária por tempo de contribuição. Inaplicabilidade do benefício à aposentadoria por idade. Precedentes. Sentença reformada para julgar o pedido improcedente.

RECURSO PROVIDO.